Tribunal: CARF
Processo: 10530.901630/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901630/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.906 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
PARAGUASSU VEICULOS S A .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação de saldo negativo de IRPJ quando não reste
provado nos autos a sua liquidez e certeza, mediante a apresentação de provas
da sua existência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, no que se refere ao reconhecimento
integral do saldo negativo, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-111.221, da 5a Turma da
DRJ/RJO, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que reconheceu em parte a compensação declarada
através de PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901630/2012-19
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.906 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901630/2012-19

Segue transcrição parcial do relatório:
No Despacho Decisório (fls. 42), consta o reconhecimento parcial do direito
creditório, conforme demonstração a seguir:
•
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 178.723,15.
•
Valor na DIPJ: R$ 178.723,15.
•
Pagamentos declarados e confirmados: R$ 394.335,95.
•
Somatório das parce1as de composição do crédito na DIPJ: R$
474.293,67.
•
Somatório das parce1as de composição do crédito na DCOMP: R$
394.335,95.
•
Somatório das parce1as de composição do crédito confirmadas: R$
394.335,95.
•
IRPJ devido= R$ 295.570,52
• Valor do saldo negativo disponível= (parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido): R$ 98.765,43.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP: 19983.61494.251110.1.3.02-5223.
A interessada se insurgiu, em 15/08/2012, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 46 a 48) do qual tomou
ciência em 17/07/2012 (fl. 43), apresentando os argumentos que se seguem:
•
Na opção pela compensação do saldo negativo de IRPJ era para informar
nas Dcomps os anos-calendário de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, o valor de R$
687.800,53, desta forma, não resultando em diferença entre as Dcomps declaradas.
•
Houve de fato erro da empresa, no preenchimento das Dcomps, pois, as
compensações do saldo negativo de IRPJ são referentes a retenções na fonte e do
imposto de renda mensal pago por estimativa dos anos-calendário de 2005, 2006,
2007, 2008 e 2009.
•
Constatada, mediante auditoria interna, o erro de fato no preenchimento
das PER/DCOMPs, seriam prestados os esclarecimentos necessários antes da lavratura
do Despacho Decisório que não considerou o Saldo Negativo de IRPJ dos anos-
calendário de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 referentes às retenções na fonte e
imposto de renda mensal pago por estimativa.
•
Há várias indagações:1) houve de fato, "a falta de retenção na fonte e do
imposto de renda mensal pago por estimativa do IRPJ que motivou o Despacho
decisório"? 2) a multa aplicada corresponde à infração cometida? 3) Houve de fato,
utilização indevida do Saldo negativo de IRPJ?

•
Nos anos-calendário de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 apurou-se um
SALDO NEGATIVO DE IRPJ de R$ 687.800,53 (Ficha 12A), com imposto de
renda retido sobre aplicações financeiras de renda junto a instituições financeiras no
valor de R$ 401.713,50 (Ficha 57) e imposto de renda mensal pago por estimativa no
valor de R$ 3.071.260,18 (FICHA 11).
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.906 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901630/2012-19

•
Não apontou o julgamento, também, qualquer omissão de receita,
despesas indedutíveis, notas fiscais calçadas, omissão de compras, ou qualquer outra
irregularidade que implicasse em pagamento a menor do imposto devido ou
denunciasse a falta de confiabilidade da escrituração.
•
A lei permite o pagamento do tributo devido em cada trimestre, com o
Saldo Negativo de IRPJ, desde que demonstre que os valores retidos não excedam os
valores do imposto/contribuição.
•
O importante é que o tributo já tenha sido considerado pago. Esse
pagamento deve estar materializado em IMPOSTO DE RENDA MENSAL PAGO
POR ESTIMATIVA/IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, devidamente
escriturado no Diário, que evidenciem a inexistência de tributo devido.
Essa escrituração individualizada permitiria ao julgador, se quisesse (seria seu
dever), comprovar que o valor retido na fonte de R$ 79.957,72 e imposto de renda
mensal pago por estimativa de R$ 394.335,95, apurado na DIPJ do exercício de 2010
um imposto de renda pago a maior de R$ 178.723,15, em consequência sem Imposto
de Renda a pagar conforme Planilha 1 abaixo:

•
A empresa apresentou um saldo negativo do IRPJ nos anos-calendário de
2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 de R$ 687.800,53, em razão da retenção na fonte sobre
aplicações financeiras e o imposto de renda mensal pago por estimativa no valor de R$
3.472.973,68, como não existe diferença a recolher, a empresa optou por compensar
com o IRPJ/CSLL/PIS/COFINS.
•
Deve ser cancelada a cobrança, exigindo o pagamento de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, quando restou provado nos autos que as retenções efetuadas na fonte e
imposto de renda mensal pago por estimativa, foi superior ao imposto e contribuição
devidos conforme planilha 2 (fl.47).
•
Não cabe à cobrança do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS e a aplicação da
multa e juros, exigível só quando resultante de insuficiência de recolhimentos
mensais, o que dá ensejo unicamente ao lançamento para imposição da multa de mora
e juros Selic sobre os valores devidos e não recolhidos, e como se vê a empresa ainda
possui um Saldo Negativo de IRPJ a compensar de R$ 440.981,42, vale salientar, que
os valores do saldo negativo de IRPJ constantes da planilha 1 estão sem a correção da
SELIC.
A DRJ argumentou, em síntese, que (transcrição parcial):
O presente processo versa sobre compensação, no qual o crédito se refere ao
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, no valor de R$ 178.723,15.
Na manifestação de inconformidade, a interessada faz alusão a diversos anos, o
que não pode ser considerado, posto que, o litígio versa somente sobre o ano-
calendário de 2009, que foi o ano declarado em Dcomp. Portanto, não serão
consideradas alegações relativas a outros períodos.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.906 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901630/2012-19

Também, não há como se considerar as alegações de que não foram apuradas
omissões de receitas, pois não estamos tratando de auto de infração, o assunto é
compensação.
Cabe esclarecer à interessada que a compensação é uma forma de extinção de
créditos tributários (débitos). A Dcomp extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, conforme previsto no art.74,§ 2°, da Lei n.°
9.430/96, ou seja, informada a compensação, o crédito tributário se extingue, desde
logo, exceto se o Fisco não o homologar extingue os débitos sob condição. Se o
crédito não for suficiente para extinguir todos os débitos, há que se cobrar, além do
tributo não extinto, multa e juros, pois, parte dos débitos não foram extintos na data de
vencimento do tributo (art. 61 da Lei n.° 9.430/96). Tal cobrança não necessita de ser
feita através de auto de infração, posto que, a Dcomp é confissão de dívida, sendo
instrumento hábil para a cobrança dos débitos (art.74,§ 6°, da Lei n.° 9.430/96).
No Despacho Decisório (fls. 21), consta o reconhecimento parcial do crédito, no
montante de R$ 98.765,43. Foram reconhecidas todas as estimativas de IRPJ
declaradas pelo contribuinte em Dcomp, porém, tal fato não foi suficiente para se
obter o saldo negativo de IRPJ declarado de R$ 178.723,15.
Na manifestação de inconformidade, consta que o saldo negativo é formado por
estimativas e retenções na fonte de imposto de renda.
Tais retenções na fonte não foram declaradas em Dcomp, contudo, tendo em
vista o princípio da verdade material, cabe pesquisar se há tais retenções, de modo a se
verificar o verdadeiro valor do saldo negativo de IRPJ em questão.
Verificou na DIPJ que:
Como se vê, no campo das deduções do IRPJ devido, além das estimativas de
R$ 394.335,95, há um IRRF de R$ 79.957,72.
Ocorre que de acordo com a legislação acerca do assunto, uma vez que a opção
da tributação é pelo lucro real, estas retenções são consideradas antecipações do
imposto devido, desde que a interessada possua os comprovantes de retenção,
emitidos pela fonte pagadora (art. 55 da Lei n° 7.450/85, e do § 2° do art. 943 do
Regulamento do Imposto de Renda/1999), ou seja, o documento eleito por lei que
comprova a retenção na fonte não é o Livro Razão, nem o Diário, mas, o comprovante
de retenção que não foi apresentado.
...
Como se vê, no campo das deduções do IRPJ devido, além das estimativas de
R$ 394.335,95, há um IRRF de R$ 79.957,72.
Ocorre que de acordo com a legislação acerca do assunto, uma vez que a opção
da tributação é pelo lucro real, estas retenções são consideradas antecipações do
imposto devido, desde que a interessada possua os comprovantes de retenção,
emitidos pela fonte pagadora (art. 55 da Lei n° 7.450/85, e do § 2° do art. 943 do
Regulamento do Imposto de Renda/1999), ou seja, o documento eleito por lei que
comprova a retenção na fonte não é o Livro Razão, nem o Diário, mas, o comprovante
de retenção que não foi apresentado.
De qualquer maneira, pelo princípio da verdade material, há que se fazer novas
pesquisas relativas ao IRRF:
Assim, verificou retenções no valor de R$79.914,62:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.906 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901630/2012-19

Apesar de constar um total de retenções no montante de R$ 79.914,62, nem
todo este valor se refere ao imposto de renda, podendo existir códigos em que há
retenções de vários tributos.
Com relação ao código 5952, verifica-se que a retenção de 4,65% da receita
abrange a CSLL, o PIS e a COFINS, não havendo imposto de renda, conforme dispõe
o art. 2° da IN SRF 459/2004. Portanto, o valor retido neste código não será
considerado.
Os códigos 5706 (IRRF sobre JCP), 1708 (prestação de serviços), 3426
(aplicações em renda fixa), 6800 (aplicações em renda fixa-clube de investimentos),
8045 (serviços de propaganda) se referem somente ao IRPJ.
Quanto ao código 6190, este se refere a certos serviços prestados por pessoa
jurídica, havendo retenção de 9,45% da receita, cabendo ao IRPJ o percentual de
4,80%, conforme dispõe o art. 2° da IN SRF 480/2004-Anexo I.

No caso o valor do IRRF corresponde a R$ 21.363,05 (42.192,04x4,80/9,48).
Com relação as retenções relativas ao código 5706 (IRRF de juros sobre o
capital próprio), verifica-se na ficha 06 A DIPJ que não consta nenhum valor relativo
a receita de juros sobre o capital próprio, porém, na linha 23-outras receitas
financeiras, consta uma receita de R$ 2.640.950,63, que é muito superior as receitas
relativas as aplicações financeiras do contribuinte, feitas nos códigos 3426 (R$
60.365,31) e 6800 (R$ 24.291,80) que somam a R$ 84.723,19. Portanto, pode-se
concluir que o contribuinte, de modo equivocado, declarou as receitas relativas a juros
sobre o capital próprio no item relativo a outras receitas financeiras.
...
Em suma, concluiu:
Como se vê, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, monta a R$
157.495,21, porém, o Despacho Decisório já concedeu o montante de R$ 98.765,43.
Portanto, cabe reconhecer neste Acórdão somente a diferença entre o apurado e o já
concedido, no valor de R$ 58.729,78.
Face o exposto, voto por dar provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 58.729,78.
Cientificada em 15/10/2020 (fl. 260), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/11/2020 (fl.262).
Em seu RV, a recorrente alega, em síntese, ter direito ao crédito e argumenta:
Em julho/2012 a ora Recorrente foi intimada acerca do despacho decisório com
N° de Rastreamento: 024879399, por meio do qual o Auditor Fiscal responsável
homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
19983.61494.251110.1.3.02-5223 e não homologou as compensações declaradas nos
PER/DCOMP'S 00718.45633.241210.1.3.02-3509; 20264.88439.301110.1.3.02¬9592
e 16466.27676.290411.1.3.02-6881.
As referidas PER/DCOMP's tinham por objeto a compensação de PIS e
COFINS de outubro e novembro de 2010, além de IRPJ e CSLL de outubro de 2010 e
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.906 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901630/2012-19

março de 2011, com créditos fiscais acumulados de saldo negativo de IRPJ dos anos
de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, como pode ser observado na planilha descritiva
contida na fl. 47 do presente processo.
Esta planilha é de fundamental importância à compreensão do objeto da
presente questão porque especifica o valor total do crédito fiscal acumulado existente
à época (RS687.800,53), os valores dos créditos tributários que foram compensados
em cada uma das 4 declarações e o saldo de crédito fiscal persistente após a realização
das compensações (R$440.981,42).
De igual sorte, a planilha de fl. 46 do processo administrativo fiscal deve ser
destacada por indicar de maneira detalhada a origem do saldo negativo de IRPJ em
cada um dos exercícios, especificando o IR devido em cada uma das competências, os
valores retidos e os valores pagos por estimativa, de forma a sintetizar a composição
do crédito fiscal em cada um dos anos de referência.
Neste ponto, importante salientar que estas informações são totalmente
ratificadas por meio das DIPJ's que foram anexadas às declarações de compensação,
como pode ser constatado às folhas 56 a 244 dos presentes autos.
Ocorre que o despacho decisório exarado se limitou a avaliar a composição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009, exercício 2010, deixando de fazer
qualquer consideração a respeito dos valores oriundos dos anos-base anteriores (2005
a 2008), o que não se pode admitir.
No mesmo sentido, em relação a 2009, dos RS 178.723,15 de créditos
existentes, reconheceu apenas R$ 98.765,43, em que pese o valor indicado pelo
contribuinte estivesse inteiramente de acordo com a DIPJ e não tenha sido indicada
qualquer irregularidade neste documento fiscal comprobatório
Em relação à decisão da DRJ, aduz que:
Ocorre que o Acórdão ora recorrido indicou que o objeto do feito seria,
exclusivamente, os créditos fiscais relacionados ao ano de 2009 e, mas uma vez, foi
omisso por não analisar a apuração de crédito dos anos anteriores.
...
Assim, considerando que o crédito fiscal relacionado ao ano de 2009 foi de R$
178.723,15, ainda persiste no acórdão recorrido equívoco ao deixar de reconhecer R$
21.227,94, conforme será demonstrado a seguir.
Alega erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP e da necessidade do
respeito ao principio da verdade material e cita a doutrina e jurisprudência administrativa, não
vinculante, e jurisprudência judicial nessa linha. Argumenta que os saldos negativos dos anos de
2005 a 2009 devam ser reconhecidos, a presenta a planilha a seguir:

A seguir, acrescenta:
Quanto ao crédito relacionado ao ano-base 2009, importante notar que o
despacho decisório de origem já havia reconhecido todo o crédito decorrente de saldo
negativo que fora declarado na DIPJ, o que é um elemento apto a ratificar a veracidade
das informações contidas nas demais declarações apresentadas.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.906 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901630/2012-19

Ademais, o acórdão recorrido teve o mérito de buscar as informações a respeito
das retenções de IRPF feitas em 2009, mas pecou por desconsiderar as retenções
efetivamente realizadas, no importe de R$ 79.914,62, e que foram devidamente
comprovadas.
Ante o exposto, pugna desde já que os créditos acima apontados sejam
considerados para fins de homologação total das PER/DCOMP's
19983.61494.251110.1.3.02-5223;00718.45633.241210.1.3.02-3509;
20264.88439.301110.1.3.02-9592 e 16466.27676.290411.1.3.02-6881.
Por fim, em respeito a verdade material, acaso este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais entenda pela necessidade de outros documentos para fins de análise
do pleito, pugna que o feito seja baixado em diligência para que a própria Receita
Federal do Brasil apresente as informações de que dispõem a respeito das retenções de
Imposto de Renda Retido na Fonte pelas fontes pagadoras da Recorrente no ano de
2005 (informação esta que não se encontra mais disponível no portal E-CAC), bem
como considerem todos as retenções indicadas nos relatórios ora apresentados
(ANEXO I, II, III e IV), relativos, respectivamente, aos anos-calendário de 2006,
2007, 2008 e 2009.
No mesmo sentido, pugna pela oportunidade posterior de apresentação de
documentos outros que auxiliem na compreensão da querela e julgamento do feito
conforme a verdade material.
Por fim, requer:
Preliminarmente, pugna pelo pleno respeito ao princípio da Verdade Real, nos
termos do tópico 4,1, de forma que sejam conhecidos os fundamentos de fato e de
direito apresentados no presente Recurso, analisados os documentos anexos, bem
como que seja admitida a juntada superveniente de provas que não se encontram na
posse da Recorrente mas que venham a ser obtidas até o Julgamento deste feito.
No mesmo sentido, pugna que o feito seja baixado em diligência para que a
própria repartição fazendária apresente a relação de retenções feitas pelas fontes
pagadoras no ano de 2005 - haja vista que estas informações não se encontram mais
disponíveis no E-CAC.
Em seguida, por tudo quanto exposto, pugna pela reforma do acórdão recorrido
para que:
Seja suprida a omissão do acórdão recorrido por meio de análise pelo próprio
CARF ou por meio de baixa à unidade de origem para que seja verificada e
confirmada a consistência dos créditos fiscais relacionados aos anos de 2005, 2006,
2007 e 2008 nos valores abaixo indicados:
SALDO NEGATIVO SEGUNDO DIPJ'S
2005 187.095,15
2006 122.629,76
2007 141.465,98
2008 57.886,49
2)Seja reformado o acórdão para reconhecer o Saldo Negativo de IRPJ 2009 no
valor de R$ 178.723,15, de forma a validar integralmente o crédito fiscal indicado
como decorrente das estimativas de IRPJ pagas e de Imposto de Renda Retido pelas
fontes pagadoras no referido período.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.906 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901630/2012-19

3)Como
consequência
da
ratificação
dos
créditos
indicados, sejam
integralmente homologadas as PER/DCOMP's 19983.61494.251110.1.3.02-5223;
00718.45633.241210.1.3.02-3509;
20264.88439.301110.1.3.02-9592
e
16466.27676.290411.1.3.02-6881.
Reitera, aqui, o pleito de que a verdade real seja respeitada, de forma a conhecer
dos argumentos e documentos apresentados para, ao final, reformar o acórdão exarado
pela DRJ e declarar a homologação das compensações realizadas, bem como admitir a
juntada de documentos e informações complementares que se apresentem como úteis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço parcialmente.
Inicialmente, cabe ressaltar que as decisões deste CARF sempre se norteiam pelo
cumprimento/atendimento respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal.
O cerne da lide diz respeito à compensação do crédito relativo ao saldo negativo
de IRPJ, correspondente ao ano-calendário de 2009, no valor de R$ 178.723,15.
Verifica-se do relatório, bem elaborado pela DRJ, que a verdade material foi
devidamente perseguida e que dela resultou no provimento parcial e apurou um novo saldo
negativo, no valor de R$157.491,21. Isto porque, no DD, havia sido reconhecido o valor de
R$98.765,43 e a DRJ , por sua vez, um crédito adicional de R$58.729,78.
Como corolário, restou glosado o valor de R$21.227,94, reiterando que o novo
saldo negativo apurado é de R$157.491,21.
Entretanto, a recorrente decidiu pleitear créditos adicionais relativos ao saldos
negativos apurados anos de 2005 a 2008, inclusive requerendo a conversão do julgamento em
diligência, créditos esses que não são parte da lide, portanto, não se pode conhecer deste
argumento.
Também pugna pela conversão do julgamento em diligência para confirmação dos
valores de IRRF retidos no ano de 2005. Não há razão para essa diligência ser feita, posto que o
que está em discussão é o valor glosado, como acima demonstrado e não retenções efetuadas no
ano de 2005, razão pela qual também não se conhece deste argumento.
Portanto, caberia à recorrente envidar os esforços para provar cabalmente o seu
direito ao crédito (R$21.227,94), nos termos do art. 373, do Código de Processo Penal.
O art. 170 do CTN é claro a respeito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Portanto, somente os créditos líquidos e certos podem ser objeto de compensação.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.906 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901630/2012-19

Como consequência, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, que se refere ao reconhecimento integral do saldo negativo, nego provimento ao
presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 301
DF CARF MF
Original